Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-80.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000131-80.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000262-40.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 03/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE AMBOS OS PACIENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DAS NORMAS E DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – PROVAS EFICIENTES DE CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO CONHECIDO, EM VIRTUDE DE A MATÉRIA NÃO TER SIDO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONHECIDOS OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO IMPETRANTE, CONTUDO, A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA CARREADA NOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PISO AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA – CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes André Alberto Nunes e José Ricardo de Aguiar, impetrantes/advogados Fernando Miranda da Silva e outro e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos militares estaduais José Ricardo de Aguiar, 2º Sgt PM QPR, e André Alberto Nunes, 3º Sgt PM, em decorrência de ato cometido pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), consoante relatos e argumentos jurídicos que se seguem. Os pacientes foram presos, em 29/05/2024, em suas respectivas residências, em decorrência de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, decretados pelo juiz de direito substituto da 5ª AJME, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 virtude da instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 119.811/2023-53º BPM. Neste mesmo dia, por volta de 16h30min, ocorreu a audiência de custódia, onde a defesa teve acesso aos autos do processo n. 2000262-40.2024.9.13.0005, ocasião em que foi requerida a revogação da prisão preventiva, por motivo de ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Vale ressaltar que o Ministério Público de Araguari, MG, se posicionou contrário à decretação da prisão preventiva. A autoridade coatora, na audiência de custódia do dia 29/05/2024, manteve a decisão anterior de prisão preventiva e indeferiu o requerimento de revogação da medida formulado pela defesa. A ATA constou no Evento 45, mantendo-se a decisão proferida no Evento 22 (autos de n. 2000262-40.2024.9.13.0005). Cabe esclarecer que os investigados no IPM de Portaria n. 119.811/2023-53º BPM, desde a sua instauração não foram notificados nem interrogados pelo presidente do IPM, para se defenderem das acusações impostas, o que configura cerceamento de defesa. Alega o impetrante que, em momento algum da apuração dos autos do IPM, os investigados tentaram interferir nas apurações, seja por intermédio de ameaças às testemunhas ou destruição de provas. Alega, ainda, que não há motivos que justificam a decretação da prisão preventiva. Diz que os mandados tinham como objetivo principal das diligências trazer os celulares à autoridade que determinou, o que foi cumprido. Sendo assim, não há mais necessidade de os investigados ficarem encarcerados de forma ilegal e constrangedora. Afirma que os requerentes não são perigosos, não geram risco à ordem pública, não acarretam perigo à decisão ou andamento do processo e que não há prova de fato delituoso nem indícios suficientes de autoria. Sustenta que não houve a prática de crime detentor de violência ou grave ameaça nem de delito que gerou repercussão judicial. Sustenta, ainda, que a conduta da autoridade coatora é um desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Diz que, com a Lei n. 12.403/2011, que entrou em vigor desde o dia 04/07/2011, uma nova sistemática das medidas cautelares surgiu. Diz, ainda, que o magistrado para exercer o seu poder de cautela possuía tão somente duas opções: deixar o acusado preso ou conceder-lhe a liberdade provisória. Relata que, atualmente, o sistema cautelar penal se apresenta heterogêneo, tendo o julgador ao seu alcance um leque de medidas para tornar o processo penal útil (artigo 319 do Código de Processo Penal - CPP), sem que a liberdade do indivíduo seja sacrificada desnecessariamente, em total afronta ao texto constitucional. Após mencionar que foram preenchidos os requisitos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus e que se encontra suficientemente instruído o processo, requer o impetrante: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Que seja deferido o pedido liminar, para a imediata libertação dos pacientes, expedindo-se os competentes Alvarás de Soltura; - Que seja concedida a ordem no presente habeas corpus em favor dos pacientes, para que seja revogada a prisão preventiva, devendo-se, consequentemente, ser assegurado o direito dos pacientes de responderem o processo em liberdade; - Na hipótese de ser indeferido o pleito anterior, também em sede de liminar, a sua substituição por outra medida cautelar, prevista no artigo 319 do CPP. Em decisão proferida no Evento 9, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito substituto da 5ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 14, o e. juiz de direito substituto da 5ª AJME prestou as suas informações. No Evento 18, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, com a manutenção das prisões preventivas do 2º Sgt QPR José Ricardo de Aguiar e do 3º Sgt PM André Alberto nunes, nos moldes do que preceituam os artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A pretensão dos pacientes, 2º Sgt PM QPR José Ricardo de Aguiar e do 3º Sgt PM André Alberto Nunes, é a revogação das prisões preventivas que foram decretadas em seu desfavor. Alega o impetrante que estas decisões não foram fundamentadas e se encontram diante da inexistência de provas de fatos delituosos ou indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, buscam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que tal pedido não foi formulado perante o juízo de primeiro grau, inexistindo qualquer pronunciamento a respeito desta matéria, na decisão proferida no Evento 22 dos autos de n. 2000262-40.2024.9.13.0005, o que inviabiliza a sua análise, de forma originária, pelo Tribunal de Justiça Militar. A Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal em nosso ordenamento jurídico, com sua nova redação assim dispõe: Art. 316 – O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Parágrafo único: Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Consoante se infere da literalidade da norma, a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao órgão emissor da decisão – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada noventa dias, de ofício. A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação de culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processante declinarem fundamentos relevantes para manter ou não a segregação provisória. Diante do exposto e para que não haja supressão de instância, considerando que o juiz de direito substituto da 5ª AJME foi quem decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, deixo de conhecer do pedido formulado. Em relação à falta de fundamentação na decretação das prisões preventivas dos pacientes, melhor sorte não tem o impetrante. A decisão proferida pelo magistrado a quo encontra-se muito bem fundamentada (Evento 22 dos autos originários). Entendeu o juiz de direito substituto da 5ª AJME que os depoimentos somados aos vídeos constantes do Evento 3, contêm provas de materialidade e autoria dos crimes de fraude processual, associação criminosa, prevaricação, subtração ou inutilização de livro, processo ou documento, inobservância de lei, regulamento ou instrução, comércio ilegal de arma de fogo e receptação. Também chama a atenção o fato de o 3º Sgt PM André Alberto Nunes não só ter destruído o seu parelho celular, como ter admitido tal fato, bem como o 2º Sgt PM QPR José Ricardo de Aguiar ter viabilizado a destruição de provas oriundas do celular do civil preso, dentro de uma Unidade Militar, o que demonstra a intenção de se furtar da aplicação da lei penal militar pelo episódio supostamente praticado. Além do mais, a prisão cautelar é dotada de proporcionalidade, considerando que, no caso de uma hipotética condenação pela prática do crime de comércio de arma de fogo (art. 17, da Lei n. 10.826/2003), a pena mínima é de 6 (seis) anos de reclusão; já os crimes de corrupção passiva e subtração ou inutilização de livro, processo ou documento possuem pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, o que justificou o decreto de prisão preventiva expedido pelo magistrado de piso, que visou à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à segurança na aplicação da lei penal militar e à manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina. Apesar da manifestação contrária do Ministério Público à decretação da prisão preventiva, o magistrado avaliou a necessidade da medida com base em provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 materialidade, em consonância com os critérios estabelecidos pela legislação vigente, notadamente o Código Penal Militar (CPM) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM). Desta forma, a fundamentação da lavra do juiz de direito substituto da 5ª AJME, bem como as informações prestadas por ele no Evento 14, são mais do que suficientes para se comprovar a presença dos requisitos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva. Neste contexto, deixo de conhecer do pedido formulado pelo impetrante de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que tal pedido não foi formulado perante o juízo de primeiro grau, cabendo a ele decidir, sob pena de supressão de instância. Conheço dos demais pedidos, mas os argumentos do impetrante não se sustentam diante da robusta fundamentação apresentada pelo magistrado de piso. Nesses termos, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente do pedido e, nessa extensão, julgá-lo improcedente. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator